Tribunal: TJDFT
Processo: 0723926-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. VEÍCULO DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, restou evidenciada a probabilidade do direito do exequente, ora agravante, ante a localização de veículo de propriedade do executado que seja penhorável, bem como porque demonstrado o risco ao resultado útil do processo executivo pela demora no deferimento da constrição requerida. Presentes os requisitos da probabilidade e da urgência, merece reforma a decisão agravada para deferir a penhora do veículo de propriedade do executado, ora agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.